Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-12.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1012637-12.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CORRUPÇÃO, PRISÃO PREVENTIVA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

TURMA JULGADORA:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

PARTE(S):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (IMPETRANTE), KALYNE DE SOUZA PICOLO - CPF: 047.921.741-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus
comissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In
casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a fuga de dois reeducandos que lograram êxito em se evadir do complexo prisional que, à época, era dirigido pelo paciente, aparentemente contando também com o envolvimento de membros da facção Comando Vermelho, e encontrando-se registrados nos autos suficientes indícios concretos a indicar a periculosidade social do increpado, ainda que hoje ele não mais exerça a direção da referida unidade prisional; todas circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

5. A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais, quando considerada a especial gravidade da conduta perpetrada e os elementos concretos que apontam para a periculosidade social do agente, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO.
SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (
PJe
), em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 2º da Lei n. 12.850/13
;
art. 351, §3º, do Código Penal
; e
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente, outrora diretor do Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas, foi surpreendido em
16/04/2025
pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em seu desfavor, à conta de fatos ocorridos em
14/07/2023
e que revelariam seu envolvimento, em tese, com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, suscitam a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
inidoneidade da segregação cautelar
, porquanto ausentes seus
pressupostos e requisitos legais
, especialmente em relação à exigência de
contemporaneidade da medida
, dado o longo interregno temporal entre a data dos supostos ilícitos e a decretação da prisão cautelar, bem como considerado o fato de que, após a instauração do inquérito, o paciente foi ouvido e, desde então, não sobreveio qualquer
elemento concreto
capaz de, na intelecção dos impetrantes, justificar a imposição da
providência acautelatória mais gravosa
.

Adicionalmente, apontam que o paciente foi
exonerado
do cargo de diretor do Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas em
16/04/2024
, a partir de quando restou lotado em setor diverso — Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário —, pelo que sua liberdade não
influenciaria
de qualquer maneira as investigações ou a regular tramitação de eventual ação penal.

Lastreados em tais assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 281718352 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 282133363), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 283260386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 285734354).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA.
ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/
MT Nº 7355.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
eg
. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (
PJe
), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
ADÃO ELIAS JÚNIOR
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de capitais.

Em apertada síntese, colhe-se da representação que, no dia 14 de julho de 2023, os reeducandos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
fugiram do Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas (CRIALD), sob a supervisão do policial penal
Léo Marcio da Silva Santos
e com autorização de saída assinada pelo então diretor
ADÃO

ELIAS JÚNIOR
, com o possível apoio da esposa de
Gilmar
e de outros comparsas ligados à organização criminosa
Comando Vermelho
.

Conforme contextualizado pela d. autoridade policial,
Léo Marcio
, servidor público há mais de 10 (dez) anos, compareceu ao CRIALD na data fatídica quando não deveria estar de plantão, razão pela qual foi, inclusive, indagado por
ADÃO
acerca do porquê de sua presença, conforme afirmado pelo paciente em declarações prestadas na Delegacia.

Como justificativa,
Léo Marcio
lhe disse que estaria ali tão somente para fazer algumas diligências para o “Mercadinho”, e acrescentou que, na véspera, teria trabalhado apenas doze horas, pois a mãe de uma servidora havia falecido e
Léo Marcio
teria comparecido ao velório para prestar suas condolências.

A princípio,
Léo Marcio
estava em uma viatura caracterizada Renault
Oroch
, mas, posteriormente, fez uso de uma caminhonete F250 de cor branca e sem placas, acautelada ao sistema prisional, que foi consertada por um reeducando que trabalhava como mecânico no local e informou a
Léo Marcio
que este não poderia desligá-la, ou o veículo não funcionaria novamente. Na condução dessa caminhonete, em sequência,
Léo Marcio
se encontrou com o reeducando
Thiago
, que, munido de uma autorização de saída em seu nome e de
Gilmar
, adentrou o veículo; e, após buscarem
Gilmar
, os três deixaram o Complexo
Ahmenon
.

O veículo então seguiu até a empresa
Quality

Car

para que
Léo Marcio
pudesse consertar a caminhonete, momento em que
Léo Marcio
entrou na empresa sozinho, deixou o carro e depois saiu na companhia de
Thiago
e
Gilmar
na posse de outro veículo, deslocando-se os três até a
Churrascaria Nativas
.

Investigações posteriores revelaram que esse outro veículo, uma Toyota Hilux branca, fora fornecido por
Evelyn de Carvalho
, esposa de
Gilmar
, que o contatara num curto espaço de tempo, logo após sua saída do presídio, e deixara a caminhonete com os três a fim de facilitar-lhes o deslocamento pela cidade, uma vez que a caminhonete F250 ficara na
Quality

Car

para ser consertada, sob a condição de que fosse autorizada a ida de
Gilmar
ao dentista na companhia de suas advogadas.

Na churrascaria, acomodados em uma mesa,
Thiago, Gilmar
e
Léo Marcio
se encontraram com duas mulheres [posteriormente identificadas como
Isabela Faustino
e
Kalyne
de Souza
], supostamente advogadas de
Gilmar
, com uma delas pagando a conta de todos após o almoço. Quando os cinco deixaram o local,
Gilmar
entrou na Mitsubishi Pajero conduzida pelas mulheres, enquanto
Thiago
inicialmente seguiu com
Léo Marcio
na Hilux branca, até que, posteriormente, deixasse o veículo de
Léo Marcio
para embarcar com as mulheres, pois, quando este último voltou à
Quality

Car
, estava sozinho, tendo permitido que
Gilmar
fosse ao dentista com as mulheres e com
Thiago
, sem qualquer supervisão ou escolta.

Por fim,
Léo Marcio
deixou a
Quality

Car

e seguiu até a
Empresa
Realmat

para adquirir os produtos que faltavam para o trabalho dos reeducandos no CRIALD. Após deixar a loja, retornou à
Quality

Car

para transferir as mercadorias para a caminhonete F250, saindo do local e retornando só no final da tarde para realizar o pagamento do conserto em dinheiro, solicitando a emissão da nota em seu nome.

Neste momento, ao voltar da
Quality

Car
,
Léo Marcio
encontrou-se com
ADÃO
para avisar que os reeducandos haviam fugido.

A fim de melhor contextualizar o ocorrido, expõe a d. autoridade policial que
Gilmar
é considerado um preso de
alta periculosidade
, reconhecido como liderança do crime organizado na região sul do Estado, com base criminosa sediada no Município de Rondonópolis/MT, e extensa ficha criminal, sendo certo, ademais, que se encontrava na unidade B do Complexo
Ahmenon
, na qual os internos
apenas realizam trabalhos intramuros
; sendo
Thiago
, por sua vez, reeducando que aparentemente gozava de
alta estima
no interior do presídio, mas que já havia tentado, cerca de um ano antes dos fatos,
fugir
do Centro de Ressocialização, juntamente com outro criminoso considerado de alta periculosidade.

Observadas essas circunstâncias e considerados os elementos cognitivos jungidos ao longo das investigações, sustenta a d. autoridade policial que ambos receberam
ajuda interna e externa
para que conseguissem fugir, desde a
autorização de saída
subscrita por
ADÃO
até a conduta de
Léo Marcio
de lhes dar a liberdade de ir ao dentista sem acompanhamento, sem que se olvide, ainda, o aparente envolvimento de membros da organização criminosa
Comando Vermelho
, que forneceram o veículo Toyota Hilux e possibilitaram a fuga dos reeducandos para uma chácara localizada na Comunidade Carrijo.

Em especial, destaca a d. autoridade policial que, posteriormente ao ocorrido,
ADÃO
e
Léo Marcio
conversaram a sós por cerca de quarenta minutos e, apenas muitas horas depois do ocorrido,

registraram boletins de ocorrência distintos; narrando os fatos com omissões e contradições, de forma a impossibilitar um registro fiel que pudesse subsidiar o acionamento via CIOSP das forças de segurança com vistas à tempestiva recaptura dos reeducandos.

Nessa linha, de forma a resumir sucintamente os indícios desfavoráveis que recaem sobre o paciente
ADÃO
e o
co-investigado

Léo Marcio
, observa a d. autoridade policial que “
[...] a) LEO MÁRCIO compareceu no dia que não estava escalado para trabalhar; b) LEO MÁRCIO alega que deixou para comprar os itens do MERCADINHO no dia 14 de julho de 2023 (dia da fuga); c)
Sr. ADÃO assinou a autorização no mesmo dia que lhe foi solicitado, mesmo sabendo que GILMAR era considerado criminoso de alta periculosidade, chefe de ORCRIM - COMANDO VERMELHO e que estava na unidade B
; d) A esposa de GILMAR estava próximo ao local que eles estavam, no mesmo horário, para poder levá-los até o apartamento onde estava o carro; e) LEO MÁRCIO concordou em ir até o apartamento de GILMAR para poder pegar a Hilux; f) LEO MÁRCIO autorizou THIAGO a conduzir um veículo; g) Duas mulheres que se intitularam como advogadas compareceram até a CHURRASCARIA NATIVAS, efetuaram o pagamento da conta de todos que estavam à mesa, saindo do local com os dois presos em seu carro, sem ao menos ser impedida, ante a anuência de LEO MÁRCIO; h)
Pela análise das imagens, no dia do fato LÉO MARCIO deixa o Presídio na OROCH, minutos depois ADÃO também sai na F250, havendo possibilidade deles terem se encontrado ao lado de fora para “alinhar/ajustar” sobre o plano de fuga dos suspeitos. Minutos depois ambos retornam ao AHMENON
” (ID 183012794 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Além da suposta participação dos agentes públicos, em investigações que se desdobraram a partir da apuração da proveniência da caminhonete Hilux branca utilizada na data fatídica, a d. autoridade policial coletou indícios de que a fuga teria contado com o
apoio de vários integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, como
Kenenton
dos Santos Ferreira, Cristiano Luiz da Silva, Camila dos Santos Peixoto, Isabela Villalba Faustino, Fernando Alves de Jesus,
Kalyne
de Souza
Picolo
, Alessandro Cardoso de Araújo, Alexandre Cardoso de Araújo, Evelyn de Carvalho Nogueira
e outros.

Outrossim, exclusivamente no tocante ao delito de
lavagem de dinheiro
, verte da representação policial que
ADÃO
teria adquirido dois imóveis e um veículo com valor total de R$ 1.300.000,00 [um milhão e trezentos mil reais], dentro de apenas 02 (dois) anos, em valores pagos à vista em
montante totalmente incompatível com sua renda financeira
, a indicar,
a priori
, a aquisição de bens com
valores ilícitos
, os quais seriam dissimulados em tais aquisições de forma a ocultá-los e obstar a fiscalização por parte dos órgãos competentes.

Adicionalmente, narra a d. autoridade policial que foram também apuradas
condutas relacionadas à prática de agiotagem
, na contrapartida de suas funções estatais; indícios que foram também colhidos em desfavor de
Léo Marcio
, que se utilizaria da conta bancária de sua esposa para ocultar os valores provenientes da cobrança de juros abusivos

Em razão desses fatos, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e, além de autorizar, em seu desfavor, as medidas de
busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e sequestro e indisponibilidade de bens, valores e direitos
,
decretou a prisão preventiva
de
ADÃO ELIAS JUNIOR
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, que pretendem vê-lo restituído de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus
comissi
delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima

ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios que embasaram a representação ofertada pela d. autoridade policial, notadamente quanto ao Relatório de Investigação n. 2023.13.71553; Relatório Técnico n. 2024.13.127551; e Relatório policial n. 2024.13.41250, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, elementos que dão conta, num primeiro momento, de situar o paciente no cenário delitivo sob apuração.

A propósito, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum
libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
,
a princípio
, justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in
verbis
:

“[...]
Sobre a pessoa de ADÃO ELIAS JÚNIOR, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar mais uma situação de facilitação de fuga na CRIALD, durante a sua administração
. Nesse contexto, em março de 2024, os internos
Kleberthe
Gonçalves Pereira, Daniel França Delgado e Antônio Benedito da Silva Pinho escaparam do Raio 6, mediante uso de serra e corda artesanal feita de lençóis (“
teresa
”).
Segundo os relatos do reeducando Daniel França Delgado, o Diretor ADÃO teria solicitado R$ 1.000,00 em espécie, por meio de pessoa interposta, para fornecer a serra que eles utilizaram para serrar as grades da cela e, por conseguinte,
fugirem .

O reeducando também relatou a existência de taxa, cujos valores variam entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00 para que os reeducandos tenham acesso às atividades
intra
ou extramuros, operacionalizada por ADÃO e sua secretária Lidiane, mediante intermediação de faccionados do Raio I.

Sob outro enfoque,
a Autoridade Policial logrou êxito em identificar fartos elementos probatórios demonstrando que ADÃO e LEO MARCIO possuem posse e domínio de patrimônio incongruente com a renda formalmente declarada, inclusive mediante o uso de terceiros interpostos, empresas sem atividade operacional e bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros.

Com efeito,
as investigações demonstraram que ADÃO ELIAS JÚNIOR, servidor público que, à época dos fatos, exercia a função de diretor do Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas, acumulou patrimônio incompatível com seus rendimentos, incluindo imóveis de alto padrão, veículos de valor expressivo e supostas participações em atividades empresariais, sem lastro econômico legítimo correspondente.

[...] Ao consultar seus antecedentes criminais no sistema SEC/TJMT,
constatou-se que o representado ADÃO ELIAS JÚNIOR possui ficha de antecedentes criminais em seu desfavor, notadamente, por crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. Tal circunstância revela
histórico de conduta que, em tese, desalinha-se do padrão ético e comportamental esperado de um agente público, especialmente no exercício de função de direção em unidade prisional, cuja atuação exige elevado grau de responsabilidade, equilíbrio e integridade moral.

[...] Deveras,
a reiteração delitiva dos investigados e o modus operandi adotado revelam que, em liberdade, continuarão a praticar crimes, o que compromete a ordem pública e impõe a necessidade da medida extrema.

[...] Registre-se ainda que
a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública
, conforme jurisprudência do TJMT [...].

[...] Derradeiramente, reconhece-se que
o requisito da contemporaneidade se encontra plenamente atendido no presente caso
. Malgrado os fatos delituosos imputados aos representados ADÃO ELIAS JÚNIOR, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA E ISABELA VILLALBA FAUSTINO tenham se desenvolvido ao longo dos anos de 2023 e 2024,
sua real extensão e configuração criminosa apenas puderam ser adequadamente reveladas com a conclusão do Relatório Técnico n.º 2024.13.127.551, datado de 29 de novembro de 2024, produzido no bojo da medida cautelar de quebra de sigilo de dados
(processo n.º 1019501-08.2023.8.11.0042).

O referido relatório, por sua vez,
consolidou elementos telemáticos e documentais que permitiram identificar com precisão a dinâmica delitiva, a atuação coordenada dos investigados e a existência de indícios robustos de que estes integram organização criminosa com atuação dentro e fora do sistema penitenciário estadual, com a finalidade de viabilizar, em última análise, a manutenção de um esquema de corrupção institucionalizada no âmbito prisional.

A decretação da prisão preventiva externa-se, portanto, não apenas como
atual
, mas também
urgente e indispensável para interromper o curso contínuo da atividade criminosa
. A medida visa
resguardar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e impedir a prossecução da corrupção sistêmica que atinge diretamente a integridade do sistema penitenciário
, colocando em risco não apenas o regular funcionamento das instituições, mas também
a credibilidade do próprio Estado no exercício do poder de punir
.

Conforme exposto anteriormente,
os representados Adão Elias Júnior e Léo Márcio da Silva Santos demonstram evolução patrimonial incompatível com os rendimentos legalmente auferidos no serviço público, o que fortalece a presunção de que os delitos investigados não apenas ocorreram de forma reiterada, como continuam a produzir efeitos no presente, inclusive com possível lavagem de capitais e ocultação de ativos ilícitos para outros servidores públicos
. Tais circunstâncias indicam
a permanência da conduta criminosa e reforçam o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, caso permaneçam em liberdade.

[...] Por esses mesmos motivos,
resta demonstrado que o ímpeto criminoso dos representados não poderá ser contido por medidas cautelares alternativas, sendo a segregação cautelar a única forma eficaz de interromper suas ações delitivas e evitar novos crimes.

Nessa perspectiva,
estima-se que a aplicação de medidas cautelares diversas, a exemplo do afastamento temporário das funções públicas, monitoramento eletrônico ou proibição de acesso às unidades prisionais, não é suficiente para interromper o ciclo delitivo em curso, tampouco para prevenir a reiteração das condutas ilícitas
, haja vista que os investigados, notadamente
ADÃO ELIAS JÚNIOR
e LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, apresentam
elevado grau de influência institucional, com capacidade de manutenção de articulações externas mesmo fora do ambiente funcional, inclusive por meio de interpostas pessoas, como servidores subordinados ou terceiros cooptados
.

Além disso,
a complexidade e o grau de infiltração da corrupção no sistema carcerário evidenciam que a organização criminosa não se sustenta apenas no exercício formal do cargo público, mas em uma rede de cooptação e intimidação que transcende o vínculo funcional direto. Portanto, a simples supressão do cargo ou função não inviabiliza a continuidade das práticas delitivas, sendo necessária medida de maior envergadura e eficácia cautelar.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva de ADÃO ELIAS JÚNIOR
, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA e ISABELA VILLALBA FAUSTINO, considerando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema”.

(Decisão de ID 188389039 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de crimes de
integração de organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de capitais
, os quais possuem não apenas notória gravidade quando individualmente considerados, mas principalmente quando considerados
em conjunto
, observadas as
circunstâncias colacionadas nos autos
, as quais apontam para um episódio em que dois reeducandos, um deles considerado de
alta periculosidade
dada sua posição de
liderança
junto à facção criminosa
Comando Vermelho
, lograram êxito em
fugir
de estabelecimento prisional que, à época, se encontrava
sob a direção do paciente
, por meio de
complexo esquema
, o qual contou, inclusive, com o aparente envolvimento de
outros membros da referida organização criminosa
, em detrimento, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, da
integridade do sistema penitenciário
, com risco à própria
credibilidade do Estado
no exercício de seu poder de punir.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(
AgRg
no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
197 DIVULG
01-10-
2021 PUBLIC
04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o aparentemente envolvimento do paciente com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Deve-se ainda observar que a d. autoridade policial reuniu indícios de que
ADÃO
, posteriormente à fuga dos reeducandos
Gilmar
e
Thiago
, teria ainda facilitado
outra fuga
durante sua administração, em
março de 2024
, em benefício dos internos
Kleberthe
Gonçalves Pereira, Daniel França Delgado
e
Antônio Benedito da Silva Pinho
, os quais teriam escapado do Raio 6 mediante uso de serra e corda artesanal feita de lençóis, tendo a serra sido providenciada por
ADÃO
em troca de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, mediante interposta pessoa; ao que se somam, ainda, indícios acerca da existência de uma
taxa
, variável entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para acesso dos reeducandos às atividades
intra
ou extramuros, a qual era supostamente operacionalizada por
ADÃO
com o apoio de sua secretária
Lidiana
; circunstâncias que, bem registradas pela d. autoridade policial no ID 187899789 (autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042), apontam para um
cenário de reiteração delitiva
, a robustecer os elementos que já apontam para a
periculosidade social do increpado
que, ao que tudo indica, no exercício de tais práticas, mediante o completo
descrédito da administração pública
, logrou êxito em
acumular patrimônio incompatível com seus rendimentos
.

Nesse cenário, considerado o fato de que, ao longo das investigações,
ADÃO
chegou a ser interrogado e foi liberado em
2023
pela d. autoridade policial; ainda que os d. impetrantes se insurjam quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro, em sentido contrário, que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(
AgRg
no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum
libertatis
do agravante
”.
(
AgRg
no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023). — Grifei.

Nessa mesma linha, conquanto os d. impetrantes argumentem que, atualmente,
ADÃO não mais exerce a função de diretor da unidade prisional
, circunstância que se prestaria à desconstituição do
periculum
libertatis
no tocante à lisura do trâmite das investigações e de eventual ação penal, estou convencido de que assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar, em sentido contrário, que “[...]
a complexidade e o grau de infiltração da corrupção no sistema carcerário evidenciam que a organização criminosa não se sustenta apenas no exercício formal do cargo público, mas em uma rede de cooptação e intimidação que transcende o vínculo funcional direto. Portanto, a simples supressão do cargo ou função não inviabiliza a continuidade das práticas delitivas, sendo necessária medida de maior envergadura e eficácia cautelar
”
. (Decisão de ID 188389039 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042) — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADÃO ELIAS JÚNIOR
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Denego a ordem, mas quero fazer referência ao documento que foi mencionado pelo douto advogado na sustentação oral, consistente na notícia da existência de um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público à conta do dissenso a respeito da capitulação jurídica dos fatos imputados ao paciente e que, de fato, fora acrescido aos autos, me parece, somente na tarde de ontem.

Eu, evidentemente, ao elaborar esse voto, não tinha conhecimento desse documento e por isso mesmo não fiz referência a ele no voto que trouxe para submissão à julgamento, porém, em se tratando de réu preso, que detém, portanto, prioridade na tramitação dos processos, para agilizar, faço uma breve menção verbal ao documento, nesta oportunidade.

Realmente, é um fato novo e tem relevância. No entanto, naturalmente, se não for mais da competência do GAECO, será de um outro promotor de justiça, que evidentemente fará a sua denúncia, portanto, Dr. Carlos, se eu fizer uma análise, uma avaliação subjetiva da tipificação das condutas apuradas, eu estaria suprimindo instância.

Primeiro, vamos aguardar o que será proposto na inicial acusatória, o que constará da denúncia, pois, evidentemente, deve subsistir um ou outro crime: se será organização criminosa ou lavagem de capitais, não posso me pronunciar sobre essa matéria, caso contrário, estaria suprimindo instância e isso seria deveras temerário, ainda mais em sede de
habeas corpus
, razão pela qual não fiz referência no voto escrito, embora o faça agora verbalmente.

Depois do autor da ação penal, no caso, o Ministério Público, apresentar denúncia, o juiz irá analisar quais são os elementos que justificariam o acolhimento, ou eventualmente, a rejeição da denúncia nos pontos que são ainda nebulosos e que certamente serão apreciados em primeiro grau, e então avaliará se vai recebê-la ou não.

Por conseguinte, nesse ponto, não conheço da impetração, até porque a petição inicial já foi formalizada no primeiro momento, onde se estabilizou a demanda, tanto que a causa de pedir e os pedidos foram formulados em razão de circunstâncias que estavam provadas nos autos no momento do ajuizamento da ação.

Fatos novos relevantes, não há dúvida! Porém, para que eu possa fazer qualquer pronunciamento a respeito, estaria suprimindo instância, o que é vedado.

Com estes fundamentos, denego a ordem e faço esse acréscimo verbalmente, nesta oportunidade.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT Nº 7355:

Excelência, s
ó a título de esclarecimento.

Inclusive pensando nessa questão da supressão
de instância
, e
que o senhor
está

correto
,
fiz um pedido de revogação
lá
por conta desse fato novo e aí, dependendo da decisão lá, eu faria um novo
habeas corpus
.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Neste caso então trabalharíamos em situações concretas, porque para que possamos nos pronunciar, precisamos colocar o juiz como autoridade coatora, como posso dizer que ele é autoridade coatora, se ele nem se manifestou sobre esse tema?

É essa lógica que nós temos que manter sempre na análise de
habeas corpus
e é por isso que ainda não estou analisando.

Vamos consignar como análise feita verbalmente em plenário.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

De acordo,
D
outor
C
arlos Frederick?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT Nº 7355:

Sim,
Excelência,
isso para a
defesa
é também um ponto positivo, porque não impede uma nova impetração,

tendo em vista que nós vamos aguardar
o

julgamento da magistrada.

O
brigado.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Como sempre, fiz a leitura do voto e estou integralmente de acordo com o voto do ilustre relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (1ª VOGAL):

Acompanho integralmente o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025